Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de requerer a produção de prova oportunamente, permitindo a preclusão de sua faculdade. Na espécie, sequer alegada qualquer situação excepcional ou fato superveniente que legitimasse o afastamento da preclusão.
2. Apelação conhecida e não provida.